Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748234-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] AGRAVADO: BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas S.A. (Subestação de Jacarepaguá) contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 174242125 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BSBSystem Engenharia Ltda. em desfavor de Furnas Centrais Elétricas S.A., processo n. 0706734-87.2019.8.07.0001, determinou a inclusão dos consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC, no cálculo do valor devido, a ser elaborado pela Contadoria Judicial, fazendo-o nos seguintes termos: (...) O art. 524, §2o, do CPC dispõe que o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos. Além disso, o juiz não fica adstrito ao cálculo apresentado por qualquer das partes. Assim, quando há dúvidas quanto aos cálculos, o juiz pode se valer da Contadoria, até mesmo de ofício, a fim de obter esclarecimentos técnicos para a apuração fidedigna do débito (art. 494, I, do CPC). Os cálculos do valor remanescente apresentados pela parte credora (ID 151738901) não observam os parâmetros estabelecidos nas decisões constantes nos autos, porquanto os percentuais arbitrados, a título de honorários advocatícios, foram somados, ultrapassando assim o limite legal máximo de 20% (vinte por cento), previsto no art. 85, §2o, do CPC. No caso em tela, a sentença fixa, em favor do exequente, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (ID 65238031), o acórdão de no 1288835 majora essa verba em 2% sobre o valor da condenação, já a decisão do Agravo em Recurso Especial no 1.902.040 – DF determina a sua majoração, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, logo, conclui-se que esta última majoração incide sobre os 12% sem que se adicione a eles. Portanto, os esclarecimentos prestados pela contadoria judicial, no item 3 e 4 do parecer de ID 165753526 estão corretos e, por isso, devem ser acolhidos. Já com relação às contas elaboradas pela Contadoria, muito embora aquele órgão tenha atendido à determinação deste Juízo, ao confeccionar planilhas para apuração do débito remanescente, elas merecem reparos, pois, apesar de a metodologia se apresentar correta, os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC não foram incluídos nos cálculos por ausência de determinação. Dessa forma, respondendo ao questionamento da Contadoria, no item 7 do parecer (ID 165753526), devem incidir nos cálculos a multa de 10% do art. 523, §1o, CPC e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado em IDs 164092021, 150318477 e 164092021, o prazo para cumprimento da obrigação de pagar findou-se em 15/02/2023 e o pagamento somente foi realizado em 23/02/2023, logo, houve um atraso no cumprimento dessa obrigação. Nesse ponto, assiste razão à exequente. É importante lembrar que houve atraso no pagamento integral do débito, incluindo-se, inclusive, os honorários sucumbenciais. Dessa maneira, os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre todo o débito, incluindo os honorários sucumbenciais. Isto posto, retornem-se os autos à Contadoria para que incidam, nos cálculos, a multa de 10% do art. 523, §1o, CPC e os honorários da fase de cumprimento de sentença Int. Contra dito ato decisório, o executado opôs embargos de declaração (Id 174732651 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 176528790 do processo de referência em virtude da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em razões recursais (Id 53320977), o agravante pleiteia, em síntese: 1. ab initio e inaudita altera pars ̧ A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, na forma das razões acima enumeradas; 2. a intimação do Agravado; 3. ao final, seja conhecido o presente recurso lhe dando integral provimento, de acordo com a fundamentação acima, para que seja reformada a decisão agravada, com a finalidade de excluir as penalidades do artigo 523, § 1o do CPC. Verifico, de início, haver evidente divergência entre o nome da parte agravante autuado no PJe e na peça recursal de Id 53320977. Com efeito, antes da análise do pedido liminar formulado em sede recursal, DETERMINO a intimação pessoal da advogada Dra. Juliana Sales Monteiro, devidamente cadastrada nos autos, para que esclareça, no prazo de 48 horas, a contradição constatada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora